Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-13.2019.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800478-13.2019.8.14.9000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

AGRAVADO: ENEAS TOCANTINS DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória que isentou o agravado do desconto de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de moléstia grave (Insuficiência Coronariana Grave - CID I20.0), nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado faz jus à isenção do imposto de renda em razão de ser portador de cardiopatia grave; (ii) definir se é imprescindível a apresentação de laudo médico oficial para a concessão judicial do benefício fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a concessão judicial da isenção do imposto de renda a portadores de moléstia grave com base em qualquer meio de prova idôneo, sendo prescindível a apresentação de laudo médico oficial, conforme Súmula 598/STJ.
4. Os laudos médicos apresentados comprovam que o agravado é portador de insuficiência coronariana grave (CID I20.0), submetido a cirurgia cardíaca, preenchendo os requisitos legais do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
5. A urgência e o risco de dano decorrem da natureza alimentar dos proventos e da gravidade da doença, justificando a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos.
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e reproduz entendimento jurisprudencial pacificado, inexistindo nulidade ou omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor acometido por cardiopatia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
2. A apresentação de laudo médico oficial é desnecessária para a concessão judicial da isenção tributária, desde que a doença esteja comprovada por outros meios de prova, conforme a Súmula 598/STJ.
3. A natureza alimentar dos proventos justifica a concessão de tutela de urgência para impedir descontos indevidos, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, REsp 1584534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, j. 18.08.2016; AREsp 2.530.222/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.02.2024.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800478-13.2019.8.14.9000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: ENEAS TOCANTINS DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22896362) interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22424718 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória, que isentou o agravado do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da lei nº 7.713/1988, determinando que o IGEPREV se abstenha de efetuar o desconto do referido imposto nos proventos do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, na Ação de Reclamação Individual c/c pedido de Tutela Antecipada de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a lei nº 9.250/1995 alterou a legislação, estabelecendo que para se enquadrar na situação de isenção do imposto de renda retida na fonte, o contribuinte (interessado) deverá procurar serviço médico oficial do Estado para que seja emitido laudo pericial comprovando a moléstia. O laudo deverá ser apresentado na fonte pagadora para que esta, verificando o cumprimento de todas as condições para o gozo da isenção, deixe de reter o imposto de renda na fonte.

Afirma que, com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não apresentou o laudo médico pericial OFICIAL que comprove que possui a doença para a devida isenção do imposto de renda. No caso presente, pelo contrário, o laudo oficial deixa claro que a doença não se enquadra como Cardiopatia Grave, sendo acometido apenas por angina instável.

Fundamenta que, no trecho do Diploma Processual Civil, no capítulo que aborda as provas, mais especificamente na subseção intitulada “Da produção da prova documental”, está insculpido no artigo 434:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Argumenta que, o Princípio da Legalidade descrito no art. 37 da CF/88 deve pautar a atuação dos entes públicos. Por esse motivo, diz-se que a eficácia de toda a atuação administrativa está condicionada à lei, não havendo liberdade ou vontade pessoal do administrador: o que importa é a obediência aos ditames legais.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23493328), na ocasião o Agravado expõe que, conforme entendimento referendado pela Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de laudo médico oficial é desnecessária para o reconhecimento judicial da isenção do IR, in verbis:

“Súmula 598 – STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. STJ. 1° Seção. Aprovada em 08/10/2017”.

No entanto, por amor ao debate, vale ressaltar que diferente do que foi alegado pela autarquia, o autor juntou laudo da inspeção de saúde da SEPLAD que atesta que o autor é portador de Angina Instável (CID I20.0), uma patologia classificada como Cardiopatia Grave.

Elenca que, o autor juntou laudo médico particular que comprova, com exatidão, que a patologia em comento se trata de uma Cardiopatia Grave, conforme ID nº 9209195, fl. 4, no qual o médico KATSURÓ HARADA (CRM-PA 8018) atesta o autor é portador de Insuficiência Coronariana Grave.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória, que isentou o agravado do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da lei nº 7.713/1988, determinando que o IGEPREV se abstenha de efetuar o desconto do referido imposto nos proventos do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, na Ação de Reclamação Individual c/c pedido de Tutela Antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22424718):

“(...) Decido.
I - Juízo de Admissibilidade
Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.
II – Mérito
Cinge-se a análise da decisão do juízo a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência que determinou ao IGEPREV de se abster de efetuar desconto de imposto de renda nos proventos do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
Em seu Agravo de Instrumento, o IGEPREV sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito. E no mérito alega que não houve comprovação da enfermidade alegada pelo agravado, bem como aduz que se presume a veracidade do laudo médico pericial oficial, que explicitou que autor não se enquadrava nas hipóteses de isenção de imposto de renda requerida, por não ser portador da doença prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei 11.052/2004.
Defende que, em observância aos princípios da legalidade e da separação de poderes, é defeso ao magistrado atuar como legislador positivo no caso concreto.
Ao fim, o IGEPREV requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada, revogando-se a tutela de urgência.
Quanto a discussão sobre a incompetência do Juizado Especial para julgar o feito, esta se encontra superada nos autos de origem, eis que o feito já fora redirecionado, e não se encontra mais sob a competência do Juizado Especial da Fazenda.
Adentrando ao mérito, tenho que, por meio do laudo médico, de Id 9209195 (processo originário), verifico que o Agravado foi internado, em 05 de março de 2018, no Hospital Beneficente Portuguesa- PA (Dom Luiz I), com quadro clínico de insuficiência coronariana grave, sob CID I20.0. Segundo o laudo, foi realizada uma “Cirurgia cardíaca com revascularização do miocárdio (Mie-DA, A0-Dg1 e Ao- Dg2/Mg não revascularizada -fina e com lesão difusa padrão coronário ruim Id. 9209195 - Pág. 4.
Traduzindo os termos técnicos, o agravado passou por uma cirurgia de ponte de safena, um procedimento cirúrgico que tem como objetivo restaurar o fluxo sanguíneo para o coração.
No caso em análise tem-se, portanto, com base nos laudos de Id. 9209192 e 9209195 – autos de origem, que o agravado é portador de Insuficiência Coronariana Grave – Angina Instável (CID I20.0), tendo sido submetido até a cirurgia cardíaca de emergência para restaurar o fluxo sanguíneo para o seu coração e de certa forma amenizar a condição que sofre e lhe proporcionar uma melhora na qualidade de vida. O Agravado faz jus à isenção de imposto de renda posto sofrer de de doença descrita no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, o qual consigna que ficam isentos do imposto de renda:
“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Concorda com este entendimento, a jurisprudência pátria, conforme apresentada abaixo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. O STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos.
2. O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1727051 SP 2018/0039010-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA DE DOENÇA PREVISTA EM LEI 1. Conforme os relatórios médicos emitidos por cardiologistas (especialmente o de 22.12.2021), o autor é portador de cardiopatia grave. 2. É desnecessário laudo médico oficial, conforme a Súmula 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. Assim comprovada a "cardiopatia grave", o autor tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda a partir de 21.12.2021, nos termos do art. 6º/XIV da Lei 7.713/1988. 4. Apelação da ré e remessa necessária parcialmente providas.
(AC 1002156-89.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA DA SILVA REIS, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 22/08/2024 PAG.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PROVENTOS DE APOSENTADORIA AUTOR ACOMETIDO DE CARDIOPATIA GRAVE ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO PLEITO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NAS SÚMULAS N. 598 E 627 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A norma expressa no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88, alterada pela Lei nº 11.052/2004, explicita a concessão do benefício fiscal a portadores de moléstias graves, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria ou reforma. 2. O comando legal retromencionado impôs restrição à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores das moléstias graves, nos casos que delineia. 3. A orientação jurisprudencial do STJ assentou entendimento mediante o qual o benefício de isenção do Imposto de Renda pode ser confirmado quando a moléstia grave for constatada por outros meios de prova. Inteligência da Súmula n. 598-STJ. 4. A teor do disposto no verbete sumular n. 627 do Superior Tribunal de Justiça, "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. No caso concreto, se a documentação acostada aos autos (IDs 400017116 pp. 10 e 15 e ID ), demonstra que o autor, 67 anos à época do ajuizamento da ação (04/10/2022) é portador de cardiopatia grave desde 2021 (sequelas de infarto e síndrome coronariana aguda), submetida a tratamento desde então, sendo a enfermidade de caráter incapacitante e irreversível, é de se acolher a pretensão deduzida, assegurando-lhe a isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico da doença, observada a prescrição qüinqüenal. 6. Apelação e remessa, tida por interposta, desprovidas.
(AC 1065701-36.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 20/08/2024 PAG.)

Nesse sentido, considerando que o recorrido comprovou que está acometido por doença grave inserida no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, está presente a probabilidade do seu direito, nos termos do enunciado da Súmula 598 do STJ:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
Assim sendo, considerando o enunciado da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aprovada em 08/10/2017, entende este relator que o Agravado possui direito à isenção do imposto de renda, razão pela qual a decisão interlocutória atacada deve ser mantida.
No caso da tutela de urgência, os pressupostos legais constituem a probabilidade do direito e o perigo de dano, que estão previstos na regra do art. 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015):
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Para a concessão da tutela de urgência, ambos os pressupostos legais devem estar presentes, não bastando a probabilidade do direito ou o perigo de dano, senão vejamos o que estabelece a jurisprudência:
“Tratando-se de tutela de urgência, são pressupostos cumulativos para seu provimento a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0111.18.002181 – 3/001, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, Publicação: 08/03/2019).
No caso em análise, concordo com o parecer ministerial em entender inquestionável a presença do perigo de dano, não apenas em razão da grave moléstia que acomete o agravado, a qual está provada, nos autos, por meio de laudo médico (Id. 9209195 – Pág. 4 dos autos originários), mas também em razão da natureza alimentar dos seus proventos de aposentadoria, sobre os quais incide o desconto do imposto de renda.
Considerando que os descontos, sofridos pelo agravado, incidem sobre verba de caráter alimentar, entendo pela presença do perigo de dano, senão vejamos o entendimento assentado na jurisprudência pátria sobre o assunto:
“Por outro lado, a análise dos autos permite a constatação do risco de dano de difícil reparação, pois, ao suspender o pagamento da rubrica, a Administração passou a efetuar os descontos em folha para a reposição ao erário dos valores pagos a título da referida verba. Portanto, tal redução da remuneração dos autores, que possui caráter alimentar, é motivo suficiente para a caraterização do periculum in mora.” (STJ - MC 18368 / RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO CABÍVEL. 1. No momento da concessão da tutela antecipada pleiteada na ação principal, encontravam-se presentes os requisitos a que alude o artigo 273 do Código de Processo Civil anterior, cujos termos equivalem aos do art. 300 da legislação processual atual, consubstanciados na verossimilhança das alegações do recorrente e a possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação, em face do caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado. 2. Entretanto, em que pese tenha a parte autora percebido os valores atinentes ao auxílio cesta- alimentação de boa fé, haja vista que o benefício previdenciário lhe foi pago em função da tutela antecipada, comando judicial este respaldado pelo entendimento jurisprudencial pacificado na época, tal provimento jurisdicional era de cunho provisório, de sorte que a sua revogação tem como conseqüência a restituição dos valores recebidos em decorrência da referida decisão judicial. (...) Dado provimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70075529495, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/03/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - PENSIONISTA DO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO - LEIS MUNICIPAIS N.OS 663/74 E 1.253/90 – CORRELAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO E DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - PERIGO DA DEMORA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA.
Constatada a plausibilidade do direito no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei Municipal n.º 1.253/90, o cargo de Diretor de Departamento de Finanças criado pela Lei Municipal n.º 663/74 foi correlacionado com o atual cargo de Secretário Municipal de Bom Despacho, bem como o perigo da demora diante do caráter alimentar da verba, deve ser mantida a tutela antecipada concedida para que a Autarquia previdenciária proceda ao reajuste imediato do benefício de pensão por morte recebido pela parte autora.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.108529-3/001, Relator: Edgard Penna Amorim, Publicação: 09/05/2018).
Em relação à probabilidade do direito, o agravado apresentou laudo médico, demonstrando ser portador da cardiopatia grave, a saber, insuficiência coroniana grave, CID I 20.0, tendo o laudo médico pericial acostado aos autos do processo de 1º grau (Id. 9209192 – Pág. 1) corroborado o diagnóstico, uma vez que inseriu no documento o mesmo Código Internacional da Doença.
A jurisprudência do STJ também é uníssona sobre o assunto em tela, senão vejamos a recente decisão da corte acerca do mesmo objeto:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024, grifos nossos).
Após análise, vislumbrou-se a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravado, concluindo que a decisão interlocutória agravada deve ser mantida em todos os seus termos.
Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamenta a decisão ora combatida no sentido de manter o agravado isento do pagamento do imposto de renda, além de determinar que o IGEPPS se abstenha de efetuar desconto do referido imposto nos proventos do recorrido, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) no caso de descumprimento, haja vista que constatou-se, com base em laudos médicos, que o agravado é portador de Insuficiência Coronariana Grave, tendo sido submetido a cirurgia cardíaca de emergência. Diante disso, faz jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Conforme entendimento do STJ e da Súmula 598, a ausência de laudo oficial não impede a concessão judicial da isenção, desde que a doença esteja devidamente comprovada por outros meios.
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22424718, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025